Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013225-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CHORMIAK - CPF: 125.541.389-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK - CPF: 483.661.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK - CPF: 479.398.699-49 (TERCEIRO INTERESSADO), L PEDROTTI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 86.779.568/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), IVAR JOSE PEDROTTI - CPF: 502.240.260-20 (AGRAVANTE), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (AGRAVADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – DEMANDA EM FASE DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVAIR JOSÉ PEDROTTI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0004435-13.2010.8.11.0025, movida por MERY ADRIANI CHORMIAK PARREIRA E OUTROS, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, ora agravante.

Em suas razões, o recorrente requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da tramitação da ação de origem até o julgamento definitivo do recurso.

Afirma que a decisão combatida merece reforma parcial reforma em razão do
error in judicando
, pois ignorou o excesso de execução.

Relata que não consta do Instrumento Particular de Contrato de Parceria Pecuária, objeto da execução, que as vacas a serem entregues deveriam ter 18 arrobas. Deveriam ter, na realidade, 13 arrobas, além disso, ao fazer o cálculo da parcela vencida em 05.05.2010, o exequente considerou 270 vacas, quando, na verdade, são 180.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e reconhecer o excesso de execução, declarando como satisfeito o crédito perseguido.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.o 135893164.

Contrarrazões de Id. n.o 144866164 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele manejada e a sua tese de excesso na execução.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, quanto ao excesso de execução, a parte recorrente limita-se a argumentar que há discrepância no cálculo apresentado pela parte adversa, sob o fundamento de que não consta do Instrumento Particular de Contrato de Parceria Pecuária, objeto da execução, que as vacas a serem entregues deveriam ter 18 arrobas.

A demanda executória, no entanto, já se encontra em fase de expropriação, houve a penhora de imóveis e os mesmos serão adjudicados.

Em relação aos argumentos da parte recorrente o Juízo
a quo
elucidou em sua decisão,
in verbis
:

“[...]Além disso, em relação aos argumentos do recorrente o Juízo a quo elucidou em sua decisão, in verbis:

“[...]
Portanto, como tanto a alegação de iliquidez do título, quanto a de excesso de execução representam, diretamente, a pretensão de desconstituição da adjudicação dos imóveis penhorados nos autos, é forçoso concluir que, bem ao reverso do alegado pelo executado, estão sim preclusas as discussões que não sejam sobre o ato adjudicatório em si, havendo de ser manejada ação própria que não se confunde com o incidente executório por ele suscitado serodiamente.

Apenas em obter dictum, se-me afigura relevante pontuar que já se encontra pacificado nas Cortes o entendimento de que, de conformidade com o estabelecido no próprio art. 786 , parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil , o simples fato de o título executivo demandar meras operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante deste título, ou seja, se havia no contrato a quantidade de gados a serem entregues e a forma de encontrar seu valor em pecúnia no caso de não cumprimento da obrigação, inexiste qualquer vício de liquidez no título exequendo[1].

Destaque-se, ainda, que na decisão de recebimento da execução, o juízo entendeu que como o contrato encerrava obrigação de entregar coisa certa (479 vacas nelores ao peso médio de 18 arrobas e 109,62 bezerros machos desmamados) o rito executório e a obrigação a ser cumprida correspondiam a essa modalidade de execução e determinou a citação dos executados para que cumprissem a obrigação de entregar coisa certa, ou seja, sequer houve conversão direta da obrigação pactuada, que somente ocorreu quando, citados, os devedores mantiveram-se inertes e não entregaram o que havia sido contratado, daí sim, forçando a conversão da obrigação de entregar semoventes em seu equivalente em dinheiro como prevê o art. 499 do NCPC (antigo art. 627 do CPC/73).

Faz-se essencial o ressalte: a execução se iniciou na modalidade de entrega de coisa e porque as coisas (semoventes) nunca foram entregues, converteu-se em obrigação de pagar quantia e não há nisso nulidade nem iliquidez nenhuma, muito menos se pode falar de excesso de execução quando o argumento para isso é o de que, para o devedor, mesmo ele inadimplindo por 12 anos uma obrigação, ela deverá ser quitada sem juros nem correção monetária, o que é, por si só, completo absurdo.

Destarte, por tudo o que foi assinalado, não conheço da exceção de pré-executividade, porque oposta após a expedição do auto de adjudicação de bens imóveis penhorados na ação executória acoimada de nula, e, portanto, demandam discussão em sede autônoma, ex vi do entendimento sedimentado das Cortes, assinalando, ademais, quanto ao saldo remanescente em execução que inexiste nulidade flagrante, nem iliquidez evidente no título judicial objeto de ataque, descabendo o pedido incidental, determinando, assim, a continuidade da execução.”

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida, pois, a toda evidência, a parte recorrente pretende ver suspensa a adjudicação em andamento por meio do reconhecimento de excesso da execução, o que não é permitido.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA– PENHORA “ON LINE” – IMPUGNAÇÃO AO VALOR BLOQUEADO – ART. 854, § 3o DO CPC – DISCUSSÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO E INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507 DO CPC - DECISÃO ANULADA– RECURSO PROVIDO. Consoante o art. 854, § 3o, é lícito ao executado alegar que as quantias tonadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, não sendo possível alegar excesso de execução. É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no processo a cujo respeito se operou a preclusão, consoante disposto no art. 507 do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10071755520178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO. É vedada a possibilidade de discussão, em sede de impugnação à penhora, das matérias atinentes a suposto excesso de execução, restando, neste momento processual, preclusa a oportunidade de apontamento de vícios relacionados ao valor da condenação ora executada.”
(TJ-MG - AI: 10000190967752001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023